Tribunal: TJMT
Processo: 1001603-93.2019.8.11.0018
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001603-93.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), PROPEC AGROPECUARIA E IMOBILIARIA S.A. - CNPJ: 00.204.835/0001-63 (APELADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –
PRELIMINAR REJEITADA
– R
EDE DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTRUÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS PELO PRÓPRIO BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO – PROGRAMA LUZ PARA TODOS – MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA NESTA CÂMARA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS GASTOS PELA CONCESSIONÁRIA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO

NÃO PROVIDO
.

Não procede a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se o convencimento do julgador foi devidamente motivado.

O ressarcimento integral do montante investido pelo consumidor na expansão de rede elétrica pelo Programa Luz para Todos é obrigação da Concessionária de energia, sob pena de seu enriquecimento ilícito.

Aplica-se na via recursal o art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cobrança para Restituição de Valores julgada procedente para determinar à ré a devolução de R$496.595,80 para a autora, com correção monetária pelo INPC a contar do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante argui preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que o julgador não teria considerado que na presente demanda incidiriam os artigos 37, 40 e 42 da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL.

Aduz que, em consonância com o Programa Luz para Todos, o ressarcimento do valor gasto com eletrificação rural pelo particular só é devido se a carga instalada não ultrapassar 50kW, a tensão for inferior a 2,3kV, e se tratar de propriedade ainda não atendida pelos serviços de energia.

Afirma que na hipótese dos autos usa-se o artigo 37 da Resolução n. 414/2010, e que, portanto, a quantia a ser devolvida é de R$280.156,02.

Argumenta, por fim, que “
os contratos de prestação de serviço juntados aos autos preveem a extensão de rede em dimensão maior do que a informada pela apelada à ré-apelante, quando da submissão do Projeto”
e que, em razão disso,
“os preços dos contratos foram formados para a construção de duas redes elétricas maiores do que as aprovadas pela Energisa, violando, portanto, o art. 37, VIII, da Resolução ANEEL no 414/2010”
.

Busca o provimento do Recurso para que seja reconhecido como devido apenas o montante de R$280.156,02.

Contrarrazões pelo não provimento (Id n. 119772016).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A apelante suscita a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, visto que o juízo de origem não teria analisado os artigos 37, 40 e 42 da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL.

No entanto, a sentença está suficientemente embasada, e o julgador não precisa se reportar a todos os dispositivos legais citados pelas partes, mas sim formar sua convicção com amparo nas provas produzidas, na jurisprudência e na lei (princípio do livre convencimento motivado do juiz).

MÉRITO

A apelada ingressou com a Ação visando o ressarcimento dos R$496.595,80 que teria investido na construção de rede elétrica particular em três propriedades (Fazenda Bacuri, Fazenda Castanheira e Fazenda Cachoeira), pelo Programa Luz para Todos. Desse total, R$293.692,30 seriam referentes às duas primeiras fazendas e R$202.903,50 à terceira.

O feito foi julgado procedente para condenar a ré/apelante à devolução da importância pleiteada
.

Recentemente, em processo em que foi aplicada a técnica de julgamento de que trata o artigo 942 do CPC, ficou assim consignado pela douta relatora:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial desta Ação de Cobrança de n.o 0004895-61.2015.8.11.0045, ajuizada por JOEL LINDOLFO HASSE em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, no caso, não se aplica a Resolução de n.o 223/2003 da ANEEL.

Afirma que, como a rede elétrica foi construída no ano de 2012 e a tensão da unidade consumidora é de 34,5 kV (superior, portanto, a 2,3 kV), a ação deve ser julgada com base na Resolução de n.o 414/2010 da ANEEL e o ressarcimento tem que ser efetuado com base nos parâmetros definidos no seu artigo 37, precisamente através do seu inciso III (referente ao “encargo de responsabilidade da distribuidora”), cujo valor atualmente é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e que, desde sempre esteve à disposição do autor, ora apelado.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, sua irresignação acerca da não aplicação da Resolução de n.o 223/2003 da ANEEL, não deve ser conhecida, uma vez que se trata de inovação recursal.

Tanto é assim que, da leitura da sua contestação (id. 112436499), em nenhum momento a requerida, ora apelante, menciona que, na hipótese, para o ressarcimento dos valores pleiteados na inicial, deveria ser observado o disposto no artigo 37 da Resolução de n.o 414/2010.

Não fosse suficiente, como já consignado na sentença recorrida, “é evidente que a não restituição da participação financeira do consumidor em casos em que há transferência da rede à empresa de energia elétrica, que, por conseguinte, explorará a atividade auferindo lucro, é abusiva”, o que não se pode admitir, ainda mais no caso dos autos, no qual o autor, ora apelado, demonstrou que a requerida, ora apelante, aprovou o projeto, bem como comprovou os gastos despendidos para a construção da rede elétrica.

Nesse sentido, o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS PELO CONSUMIDOR NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS – REJEIÇÃO – COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO INVESTIMENTO – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO PROVIDO.

Afasta-se a preliminar de preclusão de juntada de provas em sede recursal, se além de se tratar de documentos indispensáveis à elucidação da causa, foi possibilitado à parte apelada o contraditório e a ampla defesa, consoante determina o artigo 435 do CPC/15.

Extrai-se do conjunto probatório que o apelante realizou a instalação da rede de eletrificação de sua propriedade e que o procedimento foi comunicado e autorizado pela requerida.

Assim, comprovada a construção da rede de energia elétrica pelo autor e não apresentada, pela requerida, prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, é devida a restituição dos valores pagos.

(...)
(N.U 1000174-07.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 27/09/2021) (grifo nosso).

(...)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida, para que termo inicial dos juros de mora, a incidir sobre o valor a ser ressarcido, seja a partir da citação, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Com a ressalva do meu entendimento, manifestado na divergência, o d. segundo vogal acompanhou a d. relatora, nestes termos:

(...)

Verifica-se que o direito ao ressarcimento foi reconhecido pelos dois julgadores, Relatora e 1o Vogal.

A divergência instalou no
quantum
da indenização
.

Se por um lado a d. Relatora, Desa.
Serly Marcondes Alves
, acompanhou a conclusão dada pela sentença de
que o ressarcimento deva ser na integralidade dos gastos (R$198.500,00)
feitos pelo autor apelado para a construção das obras da instalação da rede de energia elétrica em sua propriedade rural, por outro, o 1o Vogal, Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho

concluiu que a restituição deve ser parcial
(
valor ofertado pela Energisa, mas não aceito pelo autor, aqui apelado, a título de ressarcimento, conforme id. 112439969
) por conta de ter o autor apelado extrapolado os limites de tensão da rede de energia elétrica impostos pela resolução da ANEEL, notadamente a de no 414/2010.

O i. 1o Vogal, Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho

considerou para reconhecer que o ressarcimento seja feito de forma parcial
(
valor ofertado pela Energisa, mas não aceito pelo autor, aqui apelado, a título de ressarcimento, conforme id. 112439969
,
e não no valor integral de R$198.500,00
) que a tensão da rede de energia elétrica
feita exclusivamente às expensas do autor consumidor excedeu o limite imposto pelas mencionadas regras
, em especial a Resolução no 414/2010 da ANEEL (
carga instalada seja menor ou igual a 50 kW em
tensão inferior a 2,3 kV
)
.

(...)

É certo que as regras próprias à espécie, notadamente, aquelas vigentes à época da obra (2012) –
Resolução no 223/2003, artigos 3o e 4o; Resolução no 250/2007, artigo 1o, II e III; Resolução no 414/2010, artigos 40 e 41 e Resolução no 488/2012, artigo 4o, VIII e IX, todas da ANEEL
– realmente estabelecem limites de carga e tensão.

Todavia, são parâmetros estabelecidos para se verificar se é ou não
caso das obras de instalação

serem fornecidas gratuitamente pela concessionária e para os consumidores que se enquadrarem naqueles referidos limites
,
ou seja, se é caso da concessionária

atender solicitação de gratuidade
,
feita pelas unidades consumidoras que se enquadrem nos limites impostos pelos regramentos e,

assim, construir, às suas expensas (da concessionária), as obras necessárias para a instalação da rede de energia elétrica
.

Veja o fragmento da

Resolução Normativa da Aneel 414/09.9.2010:

“
DAS OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA DISTRIBUIDORA

Art. 40. A DISTRIBUIDORA DEVE
ATENDER, GRATUITAMENTE,

À SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
PARA UNIDADE CONSUMIDORA
, localizada em propriedade ainda não atendida, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, a ser enquadrada no grupo B, que possa ser efetivada:

I - mediante extensão de rede, em tensão inferior a 2,3 kV, inclusive instalação ou substituição de transformador, ainda que seja necessário realizar reforço ou melhoramento na rede em tensão igual ou inferior a 138 kV; ou

Redação dada pela
Resolução Normativa ANEEL No 479 DE 03/04/2012:

II - em tensão inferior a 2,3 kV, ainda que seja necessária a extensão de rede em tensão igual ou inferior a 138 kV."

Veja ainda o art. 41 da mesma norma:

“Art. 41. A distribuidora deve atender,
gratuitamente, à solicitação de aumento de carga de unidade
consumidora do grupo
B, desde que a carga instalada após o aumento não ultrapasse 50 kW e não seja necessário realizar acréscimo de fases da rede em tensão igual ou superior a 2,3 kV.”

As referidas normas servem, portanto, apenas para resguardarem
a construção, pela concessionária, das obras de instalação de rede de energia elétrica
,
de forma gratuita
,
para os consumidores que atendam os limites impostos pelos regramentos
.

NESTE SENTIDO, VEJA A
EMENTA
DO VOTO LANÇADO NO REFERIDO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.0000.21.205059-5/001,
recentemente (16.12.2021) julgado
pelo TJMG
:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CEMIG -
INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL -
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO GRATUITAMENTE
-
RESOLUÇÃO N. 414, DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
- INDEMONSTRAÇÃO DE QUE A CARGA SOBEJA A 50 KW - ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Resolução no 414, da Agência Nacional de Energia Elétrica, estabelece, como regra,
A OBRIGAÇÃO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA DE
ATENDER GRATUITAMENTE

à solicitação de unidade consumidora localizada em propriedade ainda não contemplada com o fornecimento de energia, observada a carga menor ou igual a 50 kW
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.205059-5/001, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 17/12/2021)

(grifei).

(...)

NO MESMO NORTE VEJA TAMBÉM A EMENTA DO VOTO LANÇADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1.0000.19.171109-2/001
– TJMG:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A -
INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL MONOFÁSICA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO GRATUITAMENTE - RESOLUÇÃO N. 414, DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - INDEMONSTRAÇÃO DE QUE A CARGA SOBEJA A 50 KW
- ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO - RECURSO PROVIDO.
A Resolução n. 414
, da Agência Nacional de Energia Elétrica,
estabelece, como regra
,
A OBRIGAÇÃO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ATENDER GRATUITAMENTE À SOLICITAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA EM PROPRIEDADE AINDA NÃO CONTEMPLADA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA, OBSERVADA A CARGA MENOR OU IGUAL A 50 KW
. Indemonstrado que a carga necessária ao fornecimento de energia elétrica no imóvel dos autores é superior ao limite estabelecido na Resolução da ANEEL e considerando a essencialidade do serviço, deve ser deferida a
ordem de instalação gratuita da extensão de rede de distribuição rural monofásica em favor dos agravantes
. Recurso provido.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.171109-2/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/2020, publicação da súmula em 08/05/2020) (grifei)

VEJA AGORA O FRAGMENTO DO VOTO LANÇADO NO REFERIDO AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV 1.0000.19.171109-2/001 – TJMG
:

“
DES. CORRÊA JUNIOR (RELATOR)

V O T O

(...)

Afere-se dos autos que Joaquim Luciano Gontijo, Maria Das Graças Gontijo, Maria de Fátima Gontijo Silva e Otaviano do Carmo Silva ajuizaram a "Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação de Danos" em face da Cemig Distribuição S.A., pugnando, liminarmente, que a
requerida promova imediatamente,
SEM QUALQUER COBRANÇA
, o serviço de instalação de rede de distribuição de energia elétrica
.

Para tanto, afirmaram que, pela Resolução ANEEL n. 414/2010, a distribuidora de energia elétrica deve atender,
GRATUITAMENTE
, à solicitação de fornecimento para a unidade consumidora localizada
em propriedade ainda não contemplada com o serviço, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW
.

Afiançaram, ainda, que a propriedade está localizada na zona rural do município de Lagoa da Prata e se adequa ao programa nacional de eletrificação rural "Luz para Todos", regido pelo Decreto Presidencial n. 7.520/2011.

Esclareceram, finalmente, que a vinculação do fornecimento do serviço ao pagamento, conforme comprovado (doc. ordem no 15 e 16), configura a negativa da prestação do serviço, diante da impossibilidade dos demandantes para o saldar do elevado custo estabelecido para a obra.

O d. magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, aos seguintes fundamentos - doc. ordem no 52 -, "verbis":

(...)

Irresignados, os autores interpuseram o presente Agravo de Instrumento.

Pois bem.

Após a detida análise dos fatos e fundamentos contidos nos autos, vislumbro irradiada das provas apresentadas a relevância das razões invocadas pela parte agravante como justificadoras da prestação jurisdicional aspirada. Senão vejamos.

Sabe-se que a Resolução n. 414, da Agência Nacional de Energia Elétrica, estabelece, como regra,
A OBRIGAÇÃO
da distribuidora de energia elétrica de
ATENDER GRATUITAMENTE À SOLICITAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA
localizada em propriedade ainda não contemplada com o serviço, observados os limites da carga a ser instalada, senão vejamos
:

"Art. 40.
A distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de fornecimento para unidade consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, a ser enquadrada no grupo B, que possa ser efetivada:

I - mediante extensão de rede, em tensão inferior a 2,3 kV, inclusive instalação ou substituição de transformador, ainda que seja necessário realizar reforço ou melhoramento na rede em tensão igual ou inferior a 138 kV; ou II - em tensão inferior a 2,3 kV, ainda que seja necessária a extensão de rede em tensão igual ou inferior a 138 kV
".

No mesmo sentido, prevê a Lei n. 10.438/2002, que dispõe sobre a expansão da oferta de energia elétrica emergencial, a recomposição tarifária extraordinária e a universalização do serviço público de energia elétrica:

Art. 14. No estabelecimento das metas de universalização do uso da energia elétrica, a Aneel fixará, para cada concessionária e permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica:

I - áreas, progressivamente crescentes, em torno das redes de distribuição, no interior das quais o atendimento em tensão inferior a 2,3kV, ainda que necessária a extensão de rede primária de tensão inferior ou igual a 138kV, e carga instalada na unidade consumidora de até 50kW, será sem ônus de qualquer espécie para o solicitante que possuir característica de enquadramento no Grupo B, excetuado o subgrupo iluminação pública, e que ainda não for atendido com energia elétrica pela distribuidora local;

II - áreas, progressivamente decrescentes, no interior das quais o atendimento em tensão inferior a 2,3kV, ainda que necessária a extensão de rede primária de tensão inferior ou igual a 138kV, e carga instalada na unidade consumidora de até 50kW, poderá ser diferido pela concessionária ou permissionária para horizontes temporais preestabelecidos pela ANEEL, quando o solicitante do serviço, que possuir característica de enquadramento no Grupo B, excetuado o subgrupo iluminação pública, e que ainda não for atendido com energia elétrica pela distribuidora local, será atendido sem ônus de qualquer espécie.

§ 1o O atendimento dos pedidos de nova ligação ou aumento de carga dos consumidores que não se enquadram nos termos dos incisos I e II deste artigo, será realizado à custa da concessionária ou permissionária, conforme regulamento específico a ser estabelecido pela ANEEL, que deverá ser submetido a Audiência Pública.

§ 2o É facultado ao consumidor de qualquer classe contribuir para o seu atendimento, com vistas em compensar a diferença verificada entre o custo total do atendimento e o limite a ser estabelecido no § 1o.

Compulsando os autos,
verifico que a agravada procura se eximir de sua
OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR AS OBRAS NECESSÁRIAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A UNIDADE CONSUMIDORA
dos agravantes
, ao fundamento de que o caso "sub judice" se enquadra em hipótese excepcional que afasta a sua responsabilidade, conforme os contratos acostados aos documentos de ordem no 15 e 16, "in verbis":

"1. OBRA A SER REALIZADA

1.1 Extensão de 0,101 Km de rede de distribuição rural monofásica com instalação de um transformador monofásico de 10kva. Deverá ser instalado um disjuntor bipolar de 40A. Por não atender às condicionantes estabelecidas nos Art. 40 e 41 da Resolução ANEEL 414/2010, o atendimento não poderá ser efetivado de forma gratuita, sendo necessário calcular a participação financeira de V. Sa., nos termos do Art. 42 da referida Resolução."

"1. OBRA A SER REALIZADA

1.1 Extensão de 0,413 Km de rede de distribuição rural monofásica com instalação de um transformador monofásico de 10kva. Deverá ser instalado um disjuntor bipolar de 40A. Por não atender às condicionantes estabelecidas nos Art. 40 e 41 da Resolução ANEEL 414/2010, o atendimento não poderá ser efetivado de forma gratuita, sendo necessário calcular a participação financeira de V. Sa., nos termos do Art. 42 da referida Resolução."

Ora, a CEMIG condicionou a execução das obras, na primeira e segunda extensões, à Participação Financeira do Cliente nos valores de R$ 6.662,15 (seis mil, seiscentos e sessenta e dois reais e quinze centavos) e de R$ 12.151,17 (doze mil, cento e cinquenta e um reais e dezessete centavos), respectivamente.

Entretanto, a agravada não demonstrou tecnicamente na resposta supracitada, nem tampouco nos documentos colacionados à contraminuta que a carga necessária ao fornecimento do serviço de energia elétrica é superior ao limite previsto no supracitado art. 40, da Resolução n. 414/2010
.

Ademais, é importante
frisar que a agravada forneceu o serviço
GRATUITAMENTE
para o imóvel vizinho
, de propriedade de Waldete Vieira Gontijo Mesquita, localizado no bairro Marília, do Município de Lagoa da Prata, o qual também necessitou da distribuição rural monofásica e da instalação de um transformador monofásico de 10 Kva, nos termos dos documentos de ordem n. 55 e 56:

"1 Obra a ser realizada

1.1 Intercalação de um poste, extensão de 0,318 Km de rede de distribuição rural monofásica e instalação de um transformador monofásico de 10 Kva.

(...)

3 Discriminação da participação financeira

3.1 O valor total da obra é de R$ 14.401,21 (quatorze mil quatrocentos e um reais e vinte e um centavos). Para a execução da obra mencionada no item 1, a Cemig Distribuição S.A. participará com o valor total acima mencionado, a título de #valor universalizado# e não haverá a necessidade de sua participação financeira na obra".

Assim, levando em conta a essencialidade do serviço, que se apresenta indispensável ao atendimento das necessidades básicas dos agravantes, especialmente por se tratar de pequena propriedade rural utilizada para a subsistência familiar, imperiosa se faz a reforma da decisão guerreada.

Nesse sentido, cito o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CEMIG - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
EXTENSÃO DE REDE - DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL RURAL -
CUSTEIO DE OBRAS PARA INFRAESTRUTURA E FORNECIMENTO DE ENERGIA - RESPONSABILIDADE DA DISTRIBUIDORA
- EXCEPCIONALIDADE DE NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONSUMIDOR - ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - PRESENÇA - TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA. - Como regra, a Resolução no 414 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) estabelece a obrigação da distribuidora de energia elétrica de
ATENDER GRATUITAMENTE
à solicitação de unidade consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida, observados os limites da carga a ser instalada. - Excepcionalmente, em relação às solicitações de conexão ou aumento de carga em unidade consumidora que não se enquadre nas situações previstas na resolução em comento, será calculado o encargo de responsabilidade da distribuidora, bem como a eventual participação financeira do consumidor. - Em se tratando de serviço essencial, indispensável, portanto, ao atendimento das necessidades básicas do indivíduo, bem como levando em conta que a questão sub judice é controvertida e demanda dilação probatória, faz-se necessário o deferimento da tutela de urgência pretendida, determinando-se que a CEMIG realize as obras de infraestrutura necessárias, às suas expensas, passando a fornecer energia elétrica para o imóvel em questão, especialmente considerando-se que, apurando-se eventual responsabilidade do consumidor, a mesma poderá pleitear o ressarcimento dos valores por ela despendidos antecipadamente proporcionalmente à participação do usuário. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0081.17.001399-9/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/06/2018, publicação da súmula em 19/06/2018)

Sob tais fundamentos, com a devida vênia, a reforma da decisão de primeiro grau, para que seja deferida a tutela de urgência, concernente
à instalação
SEM COBRANÇA
da rede de fornecimento de energia elétrica
, é medida que se impõe.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para confirmar a decisão de ordem n. 65, reformar o "decisum" agravado e determinar à CEMIG que, no prazo de trinta dias, a partir da intimação acerca da decisão monocrática, dê início às obras de infraestrutura necessárias ao fornecimento de energia elétrica à propriedade dos agravantes, às suas expensas, sob pena de multa diária a ser fixada pelo MM. Juízo de origem, em caso de descumprimento da determinação.

Custas recursais pela agravada.

É como voto.”
(grifei).

Logo, os limites impostos pelas normas administrativas dizem respeito
à eventual gratuidade na instalação da rede de energia elétrica àqueles que se enquadrarem aos mencionados limites
, ou seja, que a concessionária é quem arcará com os custos de instalação da rede de energia elétrica nas unidades consumidoras que atenderem os limites impostos nas prescrições administrativas.

Não guardam relação
, pois, os limites que dizem respeito à eventual gratuidade para a instalação da rede elétrica para unidades consumidoras
com o pedido de ressarcimento feito por consumidor que arcou com todas as despesas da instalação que fez e que foi incorporada ao patrimônio da concessionária
.

Para as unidades consumidoras que ultrapassarem os mencionados limites,
o custeio das obras será suportado pelos interessados
e não pela concessionária de energia elétrica
.

E o ressarcimento pela
Energisa
há que ocorrer pelos gastos efetivamente comprovados pelo interessado, sob pena de enriquecimento indevido da concessionária que teve a rede de energia elétrica incorporada ao seu patrimônio sem ter gasto para fazê-la.

Assim, se o consumidor foi quem, exclusivamente, arcou com as despesas para a instalação da rede que foi incorporada ao patrimônio da concessionária, independentemente da tensão utilizada, caberá à concessionária promover o ressarcimento, sob pena de enriquecimento indevido.

Obstar o ressarcimento postulado pelo consumidor que, sozinho, arcou com os gastos da construção da rede elétrica que foi posteriormente incorporada pela concessionária de energia elétrica importa em gerar à concessionária o enriquecimento indevido, que não se é admissível.

Aliás, veja o fragmento do voto, da Relatoria do Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
, lançado na Apelação no 0001202-85.2016.811.0093,
julgada em 10.11.2021
, por esta e. Câmara,
onde se verifica que a rede de energia elétrica foi feita com a tensão de 34,5kW
e que,
ainda, assim, a
Energisa
foi condenada a ressarcir o autor, no valor de R$41.893,40, pelos gastos com a construção da referida rede de energia elétrica
:

“Os apelantes ingressaram em juízo sob a alegação de que em meados de 2011, com recursos próprios, construíram
rede elétrica
monofásica com 2 cabos de 2CAA,
34,5 KW
, 4.810s, e implantação de 1 posto de transformação de 10A,
num custo total de R$41.893,40
. Buscam o ressarcimento dessa quantia.

Segundo consta nos autos, solicitaram da apelada a edificação da rede para atender o imóvel que possuem, localizado na zona rural de Feliz Natal - MT,
O QUE FOI AUTORIZADO SOB A CONDIÇÃO DE QUE ELES PRÓPRIOS (CONSUMIDORES) DEVERIAM VIABILIZAR OS MEIOS DE EXTENSÃO DE ENERGIA, POSTERIORMENTE SERIA INCORPORADA AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA E RESTITUÍDOS OS VALORES GASTOS
, como mostram as cartas enviadas aos clientes (Ids n. 104364008, Pág. 22, e 104364008, Pág. 31).

Por cuidar de relação de consumo, é da apelada a obrigação de demonstrar que o reembolso é indevido.

A Ação foi julgada improcedente sob o fundamento de que os autores
não trouxeram provas suficientes de que arcaram com referidos custos
.

Com a inicial anexaram a Carta n. 400083949/CEMAT, de 25-05-2011, em que consta a conclusão do estudo das condições técnicas e comerciais indispensáveis para a nova ligação,
e nela a própria apelada indica o preço de R$41.893,40
; a Carta n. 17993/2012/CEMAT,
em que informa a fiscalização da entrada de serviço na propriedade dos apelantes e a aprovação do projeto
; a declaração do prefeito em 16-07-2012 de que os proprietários limparam a faixa de domínio da estrada municipal para construção da rede; o registro de contrato de acervo técnico em forma de anotação de responsabilidade técnica no CREA-MT;
os termos de manutenção da rede; a autorização para derivação de novos consumidores
; o termo de responsabilidade para uso de geração própria e o memorial descritivo do projeto
COM CARIMBO DE APROVAÇÃO DA CEMAT
(Id. n. 104364008 - Pág. 22/49).

Vale destacar que na Carta de Solicitação de Serviço n. 400101710/CEMAT, de 03-05-2011,
A RÉ COMUNICA A NECESSIDADE DE AMPLIAR A REDE DE DISTRIBUIÇÃO, QUE PODERIA OCORRER SEM QUALQUER ÔNUS DESDE QUE A CARGA FOSSE MENOR OU IGUAL A 50KW
, bem como que o Programa Luz Para Todos impunha metas,
MAS O ATENDIMENTO PODERIA SER CUSTEADO PELO PRÓPRIO INTERESSADO, COM A POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO ATÉ O MÊS PREVISTO PARA O TÉRMINO DO PROGRAMA OU ATÉ 90 DIAS APÓS A ENERGIZAÇÃO DA UNIDADE
(Id. n. 104364008 - Pág. 31).

A lei de regência (Resolução n. 223/2003)
dispõe expressamente que as concessionárias de serviços públicos de distribuição de eletricidade devem incorporar ao seu patrimônio as redes particulares
(hipótese dos autos).

É EVIDENTE QUE CONSISTE EM PRÁTICA ABUSIVA A PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES, SEM A DEVIDA RESTITUIÇÃO, NAS OBRAS DESTINADAS À TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SERÁ EXPLORADA PELA APELADA COM FINS LUCRATIVOS
.

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - AGRAVO RETIDO NÃO PROVIDO - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO CONSUMIDOR - INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA - RESOLUÇÃO N. 223/2003 DA ANEEL - PROGRAMA LUZ PARA TODOS - RESSARCIMENTO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O interesse de agir se reporta à necessidade e à utilidade da tutela jurisdicional buscada. O programa público de eletrificação rural prevê atendimento sem ônus para o solicitante titular de unidade consumidora, mas a antecipação das obras essenciais para viabilizar a prestação do serviço impõe o ressarcimento posterior pela concessionária. (TJ-MT – APL. 00044028920108110003, julgado em 17/12/2014, publicado em 22/12/2014).

Ainda deste Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA -
RESSARCIMENTO DE VALORES DESEMBOLSADOS PELO CONSUMIDOR A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA CONSTRUÇÃO DA REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
INCORPORAÇÃO
PELA CONCESSIONÁRIA –
DOAÇÃO AFASTADA
- RESOLUÇÃO No. 223/2003 DA ANEEL - RESSARCIMENTO DEVIDO - QUESTÃO DECIDIDA PELO EM REPETITIVO (AgRg no AREsp 265.438/MS) – PRORROGAÇÕES UNILATERAIS DE PAGAMENTO – INCABÍVEIS
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-MT - AGV: 01438986920158110000 143898/2015, Segunda Câmara Cível, relator Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 18/11/2015, publicado em 24/11/2015).

AÇÃO DE COBRANÇA - PRETENSÃO DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES - PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” – CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONSUMIDORA – RESOLUÇÃO N. 223/2003 DA ANEEL - ANTECIPAÇÃO DA OBRA POR PARTICULAR – PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO – AFASTADA – RESSARCIMENTO DEVIDO
– RECURSO DESPROVIDO.
O programa público de eletrificação rural prevê atendimento sem ônus para o solicitante titular de unidade consumidora, mas a antecipação das obras essenciais para viabilizar a prestação do serviço impõe o ressarcimento posterior pela concessionária. O DIREITO À DEVOLUÇÃO DE VALORES GASTOS COM AS DESPESAS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DECORRE DE PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, normatizado pela Resolução da ANEEL no 223/2003, que regulamentou os procedimentos tendentes à universalização, estabelecendo metas para o atendimento e adotando disposições diversas,
DENTRE AS QUAIS MERECE DESTAQUE A FACULDADE CONCEDIDA AOS INTERESSADOS DE CONSTRUIR AS REDES COM SEUS PRÓPRIOS RECURSOS, PARA FUTURAMENTE OBTER A RESTITUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS
.
(...). (TJ-MT - APL: 00054406820148110045 160298/2016, Primeira Câmara Cível, relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 18/04/2017, publicado em 25/04/2017).

EM RELAÇÃO À QUANTIA DESPENDIDA, É DESNECESSÁRIA OUTRA PROVA A ESSE RESPEITO, JÁ QUE O PROJETO
FOI APROVADO E ORÇADO PELA PRÓPRIA APELADA EM R$41.893,40
.

Ademais, não obstante a inversão do ônus da prova, ela não anexou o processo administrativo (no qual os autores dizem que juntaram as notas fiscais), com o que poderia esclarecer os motivos da recusa no ressarcimento; em vez disso, limitou-se a apresentar argumentos genéricos.

Desse modo, a ré não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II do artigo 373 do CPC, enquanto os autores cumpriram o estabelecido no inciso I.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para condenar a apelada a indenizar os apelantes em R$41.893,40, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil).

Inverto o ônus de sucumbência e fixo os honorários em 10% sobre o valor da condenação.”
(grifei).

Ressalta-se que conforme a orientação jurisprudencial é, inclusive, no momento em que a concessionária incorpora a rede de energia elétrica ao seu patrimônio que, em tese, se tem configurado o enriquecimento indevido, passível de correção. Veja:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ELETRIFICAÇÃO RURAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. 1.
É do momento em que a concessionária incorpora ao seu patrimônio a rede elétrica da parte recorrida que, em tese, se tem configurado o enriquecimento ilícito
, com aumento do ativo da recorrente e diminuição do passivo do recorrido, devendo ser este, portanto, o marco inicial do prazo prescricional. Precedentes. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento
.”
(AgInt no AREsp 969.329/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 07/11/2016) (grifei).

Importante consignar que a requerida, aqui apelante, tomou ciência dos projetos e das tensões nele especificadas (id. 113165482), inclusive fez a devida inspeção,
bem assim os APROVOU, SEM NENHUMA RESSALVA
.

Veja o fragmento da aprovação de um dos projetos do autor, aqui apelado, feita pela
Energisa
, aqui apelante, em 23.9.2013.

“Carta no 32214/2013/GR-SINOP/CEMAT

Sinop, 23 de Setembro de 2013.

À

DELTA SERVICE CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.

Eng. JOÃO DE SOUZA SILVA.

Rua Dirson José Martini, No 1096, Setor Industrial.

Sinop-MT CEP: 75.557-168

Prezado Senhor,

INFORMAMOS QUE A NOSSA ÁREA TÉCNICA PROCEDEU À FISCALIZAÇÃO DA ENTRADA DE SERVIÇO EM MÉDIA TENSÃO
referente ao projeto no
214199/GPC/OBRAS/2012
, que atenderá ao
SITIO SÃO ROQUE
, de propriedade do senhor
JOEL LINDOLFO HASSE
, situado na Estrada Linha 23, Setor 08, Lote 05, na Zona Rural do município de
LUCAS DO RIO VERDE-MT.

Comunicamos que foi enviado para nossa Agência Comercial situada na Rua das Caviúnas 283, Bairro Centro – CEP: 78.557-444, Sinop-MT, e lá se encontram à sua disposição,
03 via do projeto elétrico com a anotação da fiscalização,
SENDO APROVADA
.”
(grifo próprio e nosso) – id. 112436491.

Veja agora o fragmento da inspeção feita pela
Energisa
para aprovar o projeto do autor aqui apelado:

“RESUMO DA FISCALIZAÇÃO

PROJETO No
214199/GPC/OBRAS/2012

DATA DA VISTORIA: 23/12/2013 ... 3o x

DADOS GERAIS:

NOME DO PROPRIETÁRI:
JOEL LINDOFLO HASSE
PLACA:
125610/128415

NOME DA PROPRIEDADE:
SITIO SÃO ROQUE pot. Inst.:
1X300KVA

LOCALIDADE/REGIÃO:
LUCAS DO RIO VERDE
TENSÃO PRIM:

34,5 KV

EMPREITEIRA: DELTA SERVICE CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA TENSÃO SEC: 380/220V

PARECER: X
APROVADO
.”
(grifo nosso).

Logo, construída a rede de energia elétrica,
às expensas exclusivas do consumidor interessado
, cujo projeto
foi devidamente aprovado pela concessionária de energia elétrica
, também será devido o
ressarcimento integral ao consumidor
.

E neste sentido julgado desta mesma e. Câmara. Veja:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES – REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL –
CONSTRUÇÃO PELO PRÓPRIO BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO
– PROGRAMA LUZ PARA TODOS –
RESSARCIMENTO DEVIDO – PRÉVIA APROVAÇÃO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO NÃO PROVIDO.
É DEVIDO O RESSARCIMENTO DA QUANTIA DESPENDIDA PELO CONSUMIDOR COM A EXPANSÃO DE REDE ELÉTRICA, SOBRETUDO QUANDO O PROJETO ELABORADO FOI APROVADO PELA EMPRESA DE ENERGIA
. À verba honorária aplica-se o disposto no §11 do art. 85 do CPC em grau recursal.”
(N.U 0000452-97.2017.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 02/06/2020) (grifei).

Ainda:

“APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES –
CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO PRÓPRIO BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA
– PROGRAMA LUZ PARA TODOS –PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DA INCORPORAÇÃO – PREJUDICIAL REJEITADA – RESOLUÇÃO N. 229/2006 DA ANEEL –
RESSARCIMENTO DEVIDO – PRÉVIA APROVAÇÃO
E ABATIMENTO RELATIVO À DEPRECIAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O prazo prescricional da pretensão de ressarcimento de valores custeados por particular para eletrificação rural só começa a fluir a partir da sua incorporação ao patrimônio da concessionária.
É DEVIDO O RESSARCIMENTO DA QUANTIA DESPENDIDA PELO CONSUMIDOR COM A EXPANSÃO DE REDE ELÉTRICA, SOBRETUDO QUANDO O PROJETO ELABORADO FOI APROVADO PELA CEMAT
.(...).”
(N.U 0004379-88.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 22/03/2019) (grifei).

No mesmo sentido veja o fragmento da decisão monocrática proferida pelo STJ no RECURSO ESPECIAL No 1.827.082 -
MT
(2019/0209478-8):

DECISÃO

É o relatório.

Decido
.

(...)

Quanto ao tema de fundo, extraem-se as seguintes razões de decidir do aresto impugnado (e-STJ fls. 511/513)
:

É que, conforme art. 3o da Resolução n. 223/03 - ANEEL, a concessionária prestadora de serviço público de distribuição de energia elétrica é obrigada a realizar ligação de nova unidade consumidora,
sem qualquer ônus ao solicitante
.

"Art. 3o, Res. 223/03-ANEEL: A partir da data de publicação desta Resolução, a concessionária deverá atender, sem qualquer ônus para o solicitante ao pedido de nova ligação para unidade consumidora cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, com enquadramento no Grupo B, que possa ser efetivada mediante extensão de rede em tensão inferior a 2,3 kV, inclusive instalação ou substituição de transformador, ainda que seja necessário realizar reforço ou melhoramento na rede em tensão igual ou inferior a 138 kV." (negritei)

Desse modo, o requerente solicitou a realização dos serviços de eletrificação à concessionária, que respondeu que para atendimento na unidade consumidora seria necessário a ampliação da rede de distribuição de energia e, de acordo com a Resolução ANEEL n. 414/2010 a obra seria realizada sem qualquer ônus, desde que sua carga instalada na U.C. fosse menor ou igual a 50KW.

Disse ainda que, conforme a mencionada Resolução, o solicitante poderia optar pela
execução da obra através de terceiro legalmente habilitado,

DESDE QUE HOUVESSE A PRÉVIA APROVAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO PELA CONCESSIONÁRIA

e, em caso de antecipação, a obra seria incorporada pela concessionária no ato da energização e o ressarcimento se daria conforme termo de restituição de valores a ser firmado entre as partes. (id. 4863696
)

COM EFEITO, O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PROPRIEDADE DO APELADO, FOI DEVIDAMENTE APROVADO PELA CONCESSIONÁRIA REQUERIDA
E EXECUTADO POR TERCEIRO DEVIDAMENTE HABILITADO,
DE MODO QUE PREENCHEU OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO. (ID. 4863693)

LOGO, NÃO PAIRAM DÚVIDAS DE QUE O SR. PEDRO DIAS DO NASCIMENTO JUNIOR
FAZ JUS AO REEMBOLSO DOS VALORES DESPENDIDOS NA OBRA DE ELETRIFICAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE RURAL
.

(...)

Ademais, cumpre registrar que com a incorporação da obra de eletrificação da propriedade rural no patrimônio da apelante, resultará em lucrativa fonte de receita, já que exigirá mensalmente do consumidor o preço pelo uso e disposição da energia elétrica.

Portanto, o acórdão concluiu pela realização do serviço de eletrificação rural pelo recorrido,
BEM COMO PELA OBRIGATORIEDADE DE RESTITUIÇÃO
, pela concessionária, dos valores despendidos.

Sustentou sua decisão
no fato de que os custos com a participação financeira do consumidor seriam revertidos à recorrente, pois a rede de eletrificação rural seria incorporada a seu patrimônio
.

(...)

ALÉM DO MAIS, A DECISÃO RECORRIDA ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE, PACÍFICA AO AFIRMAR A NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES GASTOS COM A REDE ELÉTRICA
. Por exemplo:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. "PROGRAMA LUZ DA TERRA". PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. INCORPORAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESPONSABILIDADE. CRITÉRIOS. AGRAVO PROVIDO. 1. O termo inicial da prescrição da pretensão ao ressarcimento de valores pagos em virtude de contrato de eletrificação rural é a data da efetiva incorporação da rede ao patrimônio da concessionária. 2. "O consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141). Leva-se em consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na natureza de cada obra" (REsp 1243646/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013). 3. Agravo interno provido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento, a fim de determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para que analise a controvérsia à luz do entendimento do STJ. (AgInt no REsp 1700385/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 83/STJ. REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECONHECIDA A POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. DECISÃO FUNDADA COM BASE EM FATOS, PROVAS E TERMOS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. ENTENDIMENTO DA ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CASA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS QUE NÃO SÃO DEVIDOS NA HIPÓTESE, A JUSTIFICAR O SILÊNCIO DA DECISÃO RECORRIDA A ESSE RESPEITO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. O acolhimento da tese (a respeito da responsabilidade de cada contratante e qual espécie de obra) exigiria rever as conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, o que é inviável em recurso especial, por implicar reexame das provas contidas nos autos e análise e interpretação de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. (...) 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1566148/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 27/11/2017)

(...)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 20% (vinte por cento) o valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.

Publique-se e intimem-se.

Brasília-DF, 07 de agosto de 2019.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator”
(grifei).

Assim, pede-se vênia ao i. 1o Vogal para reconhecer, como fez a d. Relatora, ser direito do autor apelado o ressarcimento do valor integral que gastou para construir a rede de energia elétrica rural, que foi incorporada ao patrimônio da requerida aqui apelante.

Isso posto, assim como a Relatora, dá-se parcial provimento ao apelo apenas para determinar que o início dos juros de mora sobre o valor do ressarcimento se dê a partir da citação e não da data do desembolso como equivocadamente determinou a sentença
.

Por aplicação da regra do §11o, do art. 85, majora-se de 10% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

No caso dos autos, não há controvérsia quanto à aprovação dos projetos, à fiscalização da obra e à incorporação de rede particular.

A apelante também não impugna o valor que a apelada teria gasto; limita-se a argumentar que só é responsável pelo ressarcimento de parte dessa quantia.

Como esta Câmara já definiu em técnica de julgamento que a não devolução integral das despesas com a eletrificação rural implica em enriquecimento ilícito da Concessionária de energia, impõe-se a manutenção da sentença.

Vale registrar que a alegação de que os contratos preveem extensão de rede em dimensão maior do que a informada no projeto não foi apresentada na contestação, portanto configura inovação recursal, o que impede sua análise nesta via.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% do valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022